Tribunal: STF
Processo: HC 246873
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro Gustavo Garbelini contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 945.478/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LEANDRO GUSTAVO GARBELINI, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2195059-52.2024.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    A denúncia foi recebida em 4/6/2024, conforme decisão de fls. 244/245. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. Denúncia por crime de homicídio tentado (dolo eventual). Pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, sob alegação de que o Ministério Público não descreveu, de forma precisa e pormenorizada, as circunstâncias em que o crime foi executado, além de falta de justa causa, alegando inexistência de lastro probatório mínimo de autoria. Inteligência do artigo 41 do CPP. Requisitos preenchidos. Decisão fundamentada. Conduta típica. Indícios de autoria e de materialidade delitivas e nexo causal presentes. Justa causa na persecução penal. Necessidade de dilação probatória. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.



    No presente writ, a defesa sustenta a inépcia da denúncia em razão da não individualização da suposta conduta ilícita praticada pelo paciente e da ausência de indícios mínimos de autoria.



    Argumenta que o “Órgão Ministerial não descreveu de forma precisa e detalhada a forma como o crime foi executado, por quem foi executado, de modo a impedir que o exercício amplo de defesa ante as lacunas quanto à exposição dos fatos que ensejam a presente ação penal” (fl. 9).



    Destaca que o exame pericial feito na arma do paciente, teve o resultado inconclusivo.



    Requer, em liminar, a suspensão da ação penal e, no mérito, seu trancamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    A denúncia assim descreveu a conduta imputada ao paciente:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de dezembro de 2023, por volta das 22h15min, na Rua Franco da Rocha, nº 491, bairro Vila Virgínia, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, LEANDRO GUSTAVO GARBELINI (vulgo “Gordão”), qualificado às fls. 121/123, agindo com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte, tentou matar Samantha Heloísa Ribeiro, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    Segundo o apurado, na noite de véspera de réveillon do ano de 2023, o denunciado realizava uma confraternização com amigos em sua residência, situada no local supramencionado, oportunidade em que, em dado momento, dois indivíduos, pilotando motocicletas, e que, supostamente, estavam procurando um indivíduo que estaria na reunião promovida por LEANDRO, passaram, por duas vezes, rente à calçada do imóvel.



    O denunciado, que é “CAC” (Colecionador, Atirador e Caçador), incomodado com a circunstância, ingressou em sua residência e, apoderando-se de sua pistola semiautomática, marca “Taurus”, calibre .9mm, nº ACG991280, retornou defronte ao imóvel, onde ali estavam seus amigos e continuaram a confraternização.



    Ocorre que os motoqueiros supramencionados tornaram a passar em frente à residência de LEANDRO, oportunidade em que o ora denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado morte a eventuais transeuntes, haja vista o local se tratar de bairro residencial, sacou sua arma de fogo e efetuou dois disparos para o alto e, um terceiro, em direção aos aludidos indivíduos, ocasião em acabou acertando o braço da vítima Samantha Heloísa Ribeiro, vizinha do indiciado que reside na outra esquina e que se encontrava defronte a sua casa no momento dos disparos, sendo certo que o denunciado somente interrompeu a ação  criminosa em virtude de um dos amigos de LEANDRO interrompê-lo dizendo “para com isso Gordão, você acertou a menina”, momento em que, na sequência, o denunciado e seus colegas adentraram a residência e apagaram todas as luzes.



    Neste contexto, policiais militares, acionados acerca da ocorrência, dirigiram-se ao local dos fatos e ali se depararam com uma testemunha, que não quis se identificar por medo de represálias, a qual informou que o autor dos disparos foi o denunciado e, concomitantemente a esta informação, ainda receberam notícias, via rádio, de que um entregador de bebidas do aplicativo “Zé Delivery” estava na Base da Polícia Militar da Avenida Pio XII relatando que estava fazendo uma entrega na Rua Franco da Rocha, nº 491, residência do denunciado, ocasião em que “um homem gordo que estava nesse endereço efetuou disparos de arma de fogo em direção a uma motocicleta e acabou atingindo” a vítima que estava na calçada.



    Assim, diante das informações recebidas, policiais civis compareceram à residência do denunciado, mas ali não o encontraram, haja vista que a casa estava fechada e com todas as luzes apagadas, todavia encontraram, defronte ao imóvel de LEANDRO, três estojos de munição deflagradas, do calibre .9mm, exatamente o mesmo calibre da arma de propriedade do denunciado, que posteriormente foi apreendida e periciada.



    A vítima sofreu lesão corporal de natureza GRAVE, em virtude da lesão aguda no nervo radial (D) ao nível do antebraço e neuropraxia (bloqueio de condução nervosa) e neurotmesis (degeneração axonal) dos nervos mediano – (D), ulnar (D) e radial – (D), ao nível do terço proximal do úmero – (D), conforme relatório médico de fl. 85, sendo submetida a cirurgia e ficando internada por vários dias.



    O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto, apesar da possibilidade de os disparos efetuados pelo denunciado atingir a cabeça, tórax ou outra região mais vital da ofendida, esta felizmente foi atingida na região do braço e, a seguir, foi encaminhada ao hospital onde recebeu socorro médico, sendo, inclusive, necessária a realização de cirurgia.



    O delito foi perpetrado mediante recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima, colhida de surpresa, de maneira desprevenida, na porta de sua residência, ocasião em que foi inesperadamente alvejada por um dos três disparos efetuados pelo denunciado, o que gera nítida superioridade de armas.



    Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo denuncia LEANDRO GUSTAVO GARBELINI (vulgo “Gordão”) como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), conjugado com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90, requerendo que, recebida esta, seja ele citado para apresentação de resposta à acusação, prosseguindo-se o feito com a oitiva das pessoas abaixo arroladas e interrogatório do denunciado, com vindoura decisão de pronúncia e consequente submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, nos moldes do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação” (fls. 241/243). (doc. 17).



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o recebimento da denúncia mediante a seguinte fundamentação:



    “O paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter, agindo com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte, tentado matar Samantha Heloísa Ribeiro, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    Há nos autos indícios suficientes de que tenha o paciente praticado o crime que lhe está sendo imputado, pelo qual foi apontado por uma testemunha como seu autor.



    Consta da denúncia: [...].



    É o que basta para caracterizar a justa causa para a propositura da ação penal, por intermédio da qual é de ser a prova minuciosamente produzida, sendo que qualquer ausência ou insuficiência de prova deve ser suprida na fase da instrução judicial, com a reinquirição da vítima, testemunhas e interrogatório do réu e, a final, prolatada a sentença.



    [...]



    Razão assistiu à Autoridade Judicial que recebeu a denúncia, pois ausentes as hipóteses de rejeição. O recebimento da denúncia não é o momento oportuno para análise de mérito, por parte do magistrado, o que é feito no decorrer da instrução criminal, por intermédio da qual formará sua convicção.



    No mesmo sentido, em sede de “Habeas Corpus”, não há possibilidade de análise do mérito, razão pela qual deve o presente “writ” ser denegado.



    “Em sede de ‘habeas corpus’ só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constituiu crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie” (RT 742/533).



    Ademais, encontram-se suficientemente narrados os fatos na peça acusatória, a qual não se vincula a uma obrigatória descrição minuciosa e excessivamente pormenorizada da ação criminosa, não havendo falar-se, portanto, em inépcia da denúncia e, consequentemente, sua rejeição.



    [....]



    Por fim, o recebimento da denúncia não fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado pelo impetrante, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento definitivo da responsabilidade criminal do agente” (fls. 25/29).



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.



    A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Consignou a presença de testemunha ocular que demonstra, ao menos em tese, que o paciente, teria praticado o crime que lhe está sendo imputado.



    Acolher as teses de ausência de materialidade e negativa de autoria que levariam à inépcia da denúncia, sustentada pelo impetrante, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido: [...].



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, se digne Vossas Excelências de conceder medida liminar para que CESSEM IMEDIATAMENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ESTÁ SENDO IMPOSTO AO PACIENTE, SUSPENDENDO-SE IMEDIATAMENTE A AÇÃO PENAL, para no mérito o trancamento desta com A ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ AQUI PRATICADOS BEM COMO QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO; E AINDA, QUE SEJAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.



    b) Após, quando do mérito requer seja definitivamente concedida a ordem de HABEAS CORPUS para o trancamento da persecução penal e seu arquivamento em razão da falta de justa causa, ausência de autoria e mínimos indícios de prova quanto a pretendida autoria, sendo a imputação formulada contra o paciente nos termos pretendidos e prontamente demonstrados temerária e motivo e constrangimento a ser atacado para restabelecimento do PRESTÍGIO NA APLICAÇAO DA JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 19-20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 945.478/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por caracterizar supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator